Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703430-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Regularize ITAÚ UNIBANCO S.A. (apelante) a sua representação processual, pois a procuração acostada nos ID’s 25344855 – pág. 2/8 e 25344866 – pág. 2/8 encontra-se vencida. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora